Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-16.2015.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000543-16.2015.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGRACI DE SOUZA RAMOS

Advogado(s)
:
EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, LUIZ JOSE DOS SANTOS NETO, MAURICIO DAS MERCES RAMOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO - LEI MUNICIPAL N.º
013/97
. PROFESSOR DO MUNICÍPIO. CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO À PROMOÇÃO E AO RECEBIMENTO DE 15% DE ADICIONAL. ART. 19, III, DA REFERIDA LEGISLAÇÃO.
PAGAMENTO RETROATIVO NO MESMO PATAMAR
.
CARÊNCIA
DE PROVAS ACERCA DO PAGAMENTO, PELO ENTE PÚBLICO, NO PATAMAR DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA NOS TERMOS
A QUO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.
8000543-16.2015.8.05.0230
,

oriundos da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da
Comarca de
Santo Estêvão
, na qual figuram como Apelante
AGRACI DE SOUZA RAMOS
, sendo
Apelad
o o
MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.